Tribunal: TJDFT
Processo: 0718244-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. PARCELAMENTO DO DÉBITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO PELO PRAZO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO (ART. 922 DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O acordo entabulado pelas partes prevendo pagamento parcelado do débito não gera quitação da dívida, permitindo a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC/2015. Ultrapassado o prazo de suspensão, o credor deve ser intimado para se manifestar sobre o adimplemento. Não cumprido o acordado, o processo retomará seu curso, em observância ao princípio da economia processual, evitando que a parte tenha de ajuizar nova ação.
2. Não havendo comprovação de alguma das hipóteses elencadas no art. 924 do CPC/2015, não poderá a execução ser extinta. O acordo firmado entre as partes para o parcelamento da dívida não enseja a presunção de cumprimento total da obrigação quando ainda não decorrido o prazo estipulado no trato pactuado.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.